Tribunal: TJMT
Processo: 1037743-72.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1037743-72.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[LUCAS WELLITON SOUZA BISPO - CPF: 072.674.881-10 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.
E M E N T A

Recurso Inominado:

1037743-72.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI
– COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE/MT

Recorrentes:
LUCAS WELLITON SOUZA BISPO
e
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

Recorridos:
LUCAS WELLITON SOUZA BISPO
e
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
03-07/07/2023

EMENTA:

RE
CURSOS INOMINADOS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
CESSÃO DE CRÉDITO
E RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA NÃO COMPROVADA
.
COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS
DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
DANO
S

MORA
IS

CONFIGURADO
S
.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO
.
MAJORAÇÃO.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL
.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. SÚMULAS 54 E 362 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO CONSUMIDOR.

1. Trata-se de ação na qual
o
Recorrente/Recorrid
o

LUCAS WELLITON SOUZA BISPO

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com
a
Recorrente/Recorrid
a

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
.

2. Diante da negativa d
o
Recorrente/Recorrido
LUCAS WELLITON SOUZA BISPO
em ter celebrado contrato com
a
Recorrente/Recorrid
a

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, cabia a est
a
o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão, durante a instrução processual.

3. O
s documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e do Termo de Cessão, entre a empresa cessionária e a empresa cedente nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram sequer a legitimidade da empresa Recorrente para realizar a cobrança e a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

4. O dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito caracteriza-se como
“in
re

ipsa
”,
prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração.

5.
Quantum
indenizatório fixado em R$
8.000,00 (oito mil reais)
,
em razão dos limites da atividade jurisdicional

(
arts
. 141 e 492, CPC),
que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recursos conhecidos e provido o do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação na qual o Recorrente/Recorrido

LUCAS WELLITON SOUZA BISPO
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com
a
Recorrente/Recorrid
a

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na
exordial e condenação d
a
Recorrente/Recorrid
a

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

na obrigação de fazer a exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00(dois mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
o Recorrente/Recorrido
LUCAS WELLITON SOUZA BISPO

pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais e
a

Recorrente/Recorrid
a

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões (
ID’s
17142867
5
/170761185
),
ambas
as partes
vol
ve
ram
-se
aos mesmos argumentos expostos por ocasião da apresentação das suas respectivas razões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023